Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MANTIDOS. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
2. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
3. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu maior reprovabilidade. No caso, o réu praticou o crime enquanto cumpria pena por condenação definitiva anterior, ainda que em liberdade, não havendo falar em “bis in idem”, pois, a fundamentação utilizada não foi a condenação anterior, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena.
4. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
5. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Recurso desprovido.